Tribunal: STF
Processo: Rcl 50896
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA EM EXAME PRELIMINAR E SUPERFICIAL SOBRE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO INTERESSADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Parambu/CE, em 2.12.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tauá/CE, na Ação Civil Pública n. 0280024-29.2021.8.06.0171, pela qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 13:



    “Recebo a inicial, por entender preenchidos os requisitos legais. 



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ em face do MUNICÍPIO DE PARAMBU. 



    Na extensa inicial de págs. 1/28, aduz o órgão ministerial, em síntese, que o sr. ROBSON MATEUS NORONHA, desprovido de qualificação técnica ou mesmo de prova de alfabetização, foi nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete apenas por manter relação de parentesco, na qualidade de tio, com o Prefeito sr. RÔMULO MATEUS NORONHA. 



    Ao final, requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado o afastamento do sr. ROBSON MATEUS NORONHA do cargo de Chefe de Gabinete do executivo municipal de Parambu – CE. Juntou os documentos de págs. 27/145. É o que reputo necessário relatar. 



    DECIDO. 



    (...) No caso dos autos, verifico o preenchimentos dos requisitos acima, uma vez que a documentação apresentada (máxime as de págs. 37/38, 41, 92, 93 e 94) demonstra, pelo menos em cognição sumária, que o sr. Robson Mateus Noronha não detém qualificação técnica para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete. 



    Sem que se adentre ao mérito da questão, não é demais frisar que o Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante nº 13, afastou o nepotismo quando da nomeação de parente a cargo de natureza política, como Chefe de Gabinete. Todavia, a Corte Suprema, por meio da Reclamação nº 17.627/RJ, ressalvou a aplicação da mencionada Súmula Vinculante quando da ausência de qualificação técnica para o exercício do cargo de natureza política, como no caso. 



    De mais a mais, trata-se de demanda que está relacionada ao exercício de função pública, o que afeta diretamente a vida e o patrimônio público, motivo pelo qual, por si só, já se mostra presente o perigo da demora. 



    Ante o exposto, visando resguardar o interesse público, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na forma requerida na exordial, sem caráter de irreversibilidade, para determinar, por hora, a nulidade da Portaria de nº 003/2021, da Prefeitura de Parambu, e o afastamento do sr. ROBSON MATEUS NORONHA do cargo de Chefe de Gabinete do Poder Executivo daquela localidade, bem como determino seu impedimento para o exercício de função pública na municipalidade até o ulterior deliberação nesse sentido” (e-doc. 8).



    2. O Município reclamante afirma que “a hipótese dos autos trata de decisão judicial que decretou a nulidade, afastamento e impedimento de nomeação de parente de 3º grau, Sr. Robson Mateus Noronha, tio do atual Prefeito de Parambu-CE, Sr. Rômulo Mateus Noronha, para o cargo de Chefe de Gabinete, o qual possui natureza política” (fl. 6).



    Assevera que “a decisão do magistrado de origem viola enunciado da Súmula n. 13, porquanto esta não abrange hipótese de cargo político” (fl. 6). 



    Alega que “este Pretório Excelso tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem aqueles que ocupam a chefia de gabinete do executivo” (fl. 7).



    Esclarece, quanto à qualificação técnica, que “o Sr. Robson Mateus Noronha já exerceu cargo político no legislativo municipal por mais de 11 (onze) anos, conforme atestou a Câmara Municipal de Parambu/CE, sendo salutar o fato de que esta experiência em função pública o torna apto e qualificado para a exercer o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, até mesmo porque suas atribuições são meramente administrativas, não exigindo conhecimento ou formação técnica específica” 



    Requer medida liminar, para “suspender a Decisão Interlocutória de fls. 148/149 e o curso da Ação Civil Pública nº 0280024-29.2021.8.06.0171, determinando que o Sr. Robson Mateus Noronha retorne a função de Chefe de Gabinete do Prefeito de Parambu/CE, até ulterior decisão” (fl. 17).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “anular a decisão interlocutória de fls. 148/149 e o trancamento da Ação Civil Pública n. 0280024-29.2021.8.06.0171, como fito de garantir a autoridade da decisão deste e. STF na Súmula Vinculante nº 13” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao anular a portaria de nomeação do Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parambu/CE, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal.



    4. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal:



    ”A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    5. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de afastar a aplicação da Súmula Vinculante n. 13 aos casos de nomeações para cargos de natureza política, ressalvadas as hipóteses de fraude à lei, nepotismo cruzado, manifesta ausência de qualificação técnica e de inidoneidade moral. Nesse sentido, confiram-se:



    “Ementa: Direito Constitucional. Reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Cargo de natureza política. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 19.010-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. NOMEAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Viola a Súmula Vinculante nº 13 a condenação por ato de improbidade administrativa atinente à nomeação para cargo de natureza política alicerçada unicamente na relação de parentesco entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 35.662-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. A APROVAÇÃO DE SÚMULA VINCULANTE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE REITERADAS DECISÕES SOBRE A MATÉRIA (ART. 113-A, CF/1988). OS REPRESENTATIVOS QUE DERAM ORIGEM AO ENUNCIADO VINCULANTE 13 LIMITARAM-SE A DISCUTIR NOMEAÇÕES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 37, V, CF/1988. DIFERENTEMENTE, A LIVRE NOMEAÇÃO PARA O PRIMEIRO ESCALÃO DE APOIO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENCONTRA PREVISÃO NO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTENDIMENTO APLICÁVEL, POR SIMETRIA, AOS SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ART. 76, CF/1988). 1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988), conforme demonstram os quatro precedentes: a ADC 12 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgamento em 16/2/2006, DJ de 1º/9/2006), que declarou a constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, vedando o nepotismo no Poder Judiciário; a ADI 1.521 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/3/2013, DJe de 13/8/2013); o MS 23.780 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2005, DJ 3/3/2006); e o RE 579951 RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2008, DJe de 23/10/2008, resultando no julgamento do Tema 66, com tese fixada no sentido de que a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 2. A grande distinção é que a construção do enunciado se refere especificamente ao art. 37, V, CF/1988, e não a cargos políticos e nomeação política. A previsão de nomeação do primeiro escalão do chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal, tal entendimento deve ser aplicado por simetria aos Secretários estaduais e municipais (art. 76, da CF/1988). 3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, de minha relatoria, 1ª Turma, Dje de 26/11/2018). 4. Reclamação a que se julga improcedente” (Rcl n. 31.732-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de esposa e filho do prefeito como secretários municipais. Agentes políticos. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Falta de qualificação técnica. Necessidade de exame das circunstâncias fáticas. Inviabilidade em sede reclamatória. 5. Não cabimento da reclamação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.449-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    6. Na inicial da Ação Civil Pública n. 0280024-29.2021.8.06.0171, a Promotoria de Justiça da Comarca de Parambu/CE assim se manifestou sobre a nomeação de Robson Mateus Noronha:



    “Considerando que ROBSON MATEUS sequer apresentou documentos que comprovem tratar-se de pessoa alfabetizada, vez que uma declaração firmada por Secretário de Educação do ano de 2021, asseverando que localizou registro de frequência de 1983, nada diz ou testifica sobre escolarização; 



    Considerando que ROBSON MATEUS, mesmo na condição de ex-vereador, continua sem possuir grau de instrução, pois o exercício da função de vereador (legislador e fiscalizador local) não fornece/providencia qualquer grau de instrução formal, curso técnico ou superior; 



    Considerando que, felizmente, a jurisprudência, em sua integralidade, não aceita a categoria “experiências de vida” (escola da vida) como qualificação técnica para ocupar cargo e desempenhar função pública; 



    Considerando que, mesmo havendo nomeação anterior para o cargo de Chefe de Gabinete (2017), uma ilegalidade anterior não valida, convalida ou autoriza a posterior; 



    Considerando que, após a instrução do Procedimento Administrativo Nº 09.2021.00001666-0, a única circunstância documentada para credenciar as nomeações de ROBSON MATEUS ao citado cargo de destaque no Município de Parambu são suas relações de parentesco com os chefes do Poder Executivo;



    Considerando todas as demais razões de fato e de direto exaustivamente expostas na Recomendação Administrativa nº 0011/2021/PmJPRM; 



    A Promotoria de Justiça orientou o Prefeito da Parambu que procedesse a exoneração de seu parente de 3º grau em linha colateral, ROBSON MATEUS NORONHA do cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, encaminhando cópia da portaria de exoneração ao órgão ministerial. 



    Como recomendação adicional, orientou-se o Chefe do Executivo que exonerasse sua parente de 3º grau em linha colateral (tia), IRANEIDE MATEUS NORONHA, do cargo de Secretária Adjunta de Saúde, tendo sido atendida a Recomendação nesse ponto especificamente. Ademais, recomendou-se que deveria ser exigida dos novos ocupantes para os cargos políticos qualificação técnica/acadêmica condizente com as atribuições que serão exercidas, priorizando, desse modo, a formação técnica dos agentes públicos e garantindo o respeito ao Princípio da Eficiência e da Moralidade, bem como declaração subscrita pelo servidor a ser nomeado acerca da inexistência de relação de parentesco com agentes públicos, em obediência à Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal e disposições constitucionais. 



    No entanto, não obstante ter sido esclarecido acerca da irregularidade na contratação do Chefe de Gabinete, bem como das consequências jurídicas em caso de permanência do ato irregular, o Chefe do Executivo, por meio da Procuradoria Municipal de Parambu, indicou a sua não concordância com a Recomendação no tocante à exoneração do Chefe de Gabinete. 



    Aduziu-se, como fundamentos à recusa, ser o cargo ocupado por ROBSON MATEUS de natureza política. Assim, na visão do Município, não estaria englobado na restrição constitucional. Verifica-se, portanto, que, contrariamente ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, bem como dos princípios constitucionais constantes na Carta Magna de 1988, os Gestores locais se recusaram a adequar-se ao ordenamento jurídico vigente, o que rendeu ensejo ao ajuizamento da presente ação, assim como de futura ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa, caso a oferta de Acordo de Não Persecução Cível aos Envolvidos tenha-se por não exitosa” (fl. 5, e-doc. 5).



    Na espécie em exame, a decisão reclamada está assim fundamentada:



    “(...) No caso dos autos, verifico o preenchimentos dos requisitos acima, uma vez que a documentação apresentada (máxime as de págs. 37/38, 41, 92, 93 e 94) demonstra, pelo menos em cognição sumária, que o sr. Robson Mateus Noronha não detém qualificação técnica para ocupar o cargo de Chefe de Gabinete. 



    Sem que se adentre ao mérito da questão, não é demais frisar que o Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante nº 13, afastou o nepotismo quando da nomeação de parente a cargo de natureza política, como Chefe de Gabinete. Todavia, a Corte Suprema, por meio da Reclamação nº 17.627/RJ, ressalvou a aplicação da mencionada Súmula Vinculante quando da ausência de qualificação técnica para o exercício do cargo de natureza política, como no caso” (fl. 2, e-doc. 8). 



    7. O cargo para o qual Robson Mateus Noronha foi nomeado é de Chefe de Gabinete da Prefeitura do Município de Parambu/CE, equivalente ao de secretário municipal e, portanto, de natureza política, o que afasta, em princípio, a incidência da Súmula Vinculante n. 13, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Embora, na decisão reclamada, tenha sido acolhida a alegação formulada pelo Ministério Público cearense, no sentido da aparente ausência de qualificação técnica do interessado, o cargo de Chefe de Gabinete de Prefeitura municipal tem natureza essencialmente política e de assessoramento ao Chefe do Poder Executivo local, ao contrário de outros cargos para os quais são exigidos conhecimentos técnicos específicos, não se podendo, por isso mesmo, assentar de plano a incompatibilidade de seu desempenho por Robson Mateus Noronha, como procedeu a autoridade reclamada. 



    Em caso de flagrante ausência de razoabilidade da nomeação, pela falta de qualificação técnica do nomeado para o cargo de natureza política, atrairia a incidência da Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal. .



    8. As assertivas do Ministério Público cearense na inicial da ação civil pública, no sentido de que, embora as atribuições do cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura de Parambu/CE não estejam descritas expressamente na Lei Orgânica do Município e na Lei Municipal n. 987/2017, o “padrão de atribuições dos Chefes de Gabinete [fixado em normas de outros municípios indica] elevada carga de responsabilidade e numeroso rol de atribuições” (fl. 13, e-doc. 5) e que “o exercício da chefia de gabinete exige uma expertise maior do que (…) aqueles que exercerem os cargos de secretário nas demais pastas”, não há exigência de qualificação técnica legalmente definida para o cargo em questão.



    Acrescente-se que os documentos que instruem a inicial da presente ação revelam que Robson Mateus Noronha desempenhou o cargo de Vereador de 1º.01.2007 a 31.12.2016, tendo presidido a Câmara Municipal de Parambu/CE de 1º.01.2007 a 31.12.2008, o que lhe conferiria, ao menos em tese, a qualificação ordinariamente exigível para o desempenho do cargo político para o qual nomeado. Ademais, o desempenho anterior desses cargos sugere tratar-se de pessoa alfabetizada, diferente do que aventado pela Promotoria de Justiça de Parambu/CE.



    9. Reclamação não é instrumento constitucional hábil para se aprofundar o exame e reconhecimento ou negativa de qualificação, no caso, de Robson Mateus Noronha para o desempenho das atribuições do cargo em questão.



    Somente se demonstrando manifesta incapacidade técnica de alguém nomeado para cargo de natureza política, que exigisse conhecimento específico – o que não é o caso do cargo de Chefe de Gabinete - legitimaria a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar o cumprimento dos princípios de impessoalidade, moralidade e eficiência que devem nortear a Administração Pública. 



    O princípio da harmonia e da separação entre os Poderes há de ser preservado, como o foi, por este Supremo Tribunal, ao esclarecer os termos e o alcance do que ditado na Súmula n. 13, evitando-se, assim, ilegítima interferência do Poder Judiciário nas escolhas administrativas.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão liminar proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tauá/CE na Ação Civil Pública n. 0280024-29.2021.8.06.0171 com base na Súmula n. 13 deste Supremo Tribunal, pela ausência de demonstração que o parentesco, no caso, constituiria o único óbice para a validação jurídica da nomeação para o cargo de Chefe de Gabinete.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora